Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-76.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001290-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE DOS REIS MOREIRA - CPF: 023.561.091-70 (RECORRIDO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR): Dou Provimento em parte ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2ª VOGAL): Peço vênia ao e. Relator apenas para divergir quanto ao valor fixado a título de danos morais, que entendo deva ser reduzido para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. REEMBOLSO NA FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42, DO CDC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de atraso em transporte aéreo no trajeto Maceió – Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo e atraso superior a 37 horas; e (ii) se o valor da indenização fixada a título de danos morais e materiais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das companhias aéreas, no âmbito da relação de consumo, é objetiva, conforme art. 14 do CDC.

4. A justificativa de manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que atrasos superiores a 4 horas configuram, por si só, dano moral, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

6. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 pelos danos morais está adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o transtorno experimentado pelo consumidor.

7. Em relação aos danos materiais, restou comprovado o desembolso de R$ 129,10, sendo descabida a restituição em dobro pela ausência de má-fé da companhia aérea, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

IV.
Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para:

CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a título de indenização por danos morais
, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos) a partir da citação.

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$258,20 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)
, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do prejuízo e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos, desde a citação
.”

A relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. À luz do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços, por eventuais falhas na prestação, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

A controvérsia insere-se no contexto de contrato de transporte aéreo de passageiros, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 661046/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

É dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras, adotar medidas eficazes e preventivas para assegurar o cumprimento pontual e seguro do contrato de transporte.

No caso, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea para o trajeto Maceió – Cuiabá, com chegada prevista para as 18h05min do dia 20/10/2024.

Entretanto, devido ao cancelamento do voo, foi obrigada a realizar deslocamento terrestre até Recife e, posteriormente, foi reacomodada em voo que chegou ao destino final apenas 07h12min do dia 22/10/2024,
resultando em atraso superior a 37 horas na chegada ao destino final.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o pela necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Nesse sentido, cumpre destacar que a jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme o art. 373, II, do CPC.

A manutenção não programada na aeronave responsável pelo voo configura fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Considerando os parâmetros as particularidades do caso concreto, o valor fixado na sentença recorrida –
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
– revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não comportando redução.

DO DANO MATERIAL

Quanto aos danos materiais, o autor comprovou nos autos gastos com alimentação/hospedagem na cidade de Recife, na data correspondente à viagem (id. 281838457).

Contudo, a restituição de tais valores deve ocorrer de forma
simples
, no importe de
R$ 129,10 (cento e vinte e nove reais e dez centavos)
, uma vez que a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, somente se aplica às hipóteses de cobrança indevida. No presente caso, ausente a comprovação de má-fé por parte da ré, impõe-se a restituição do indébito em valor simples.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que o reembolso do dano material ocorra na forma simples
,
no valor de
R$ 129,10 (cento e vinte e nove reais e dez centavos).

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
,
de ofício
, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que a condenação:

a)

seja atualizada monetariamente, a partir do arbitramento, no dano moral, e a partir do prejuízo, no dano material, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil; e

b)

acrescida de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista que o recurso foi provido em mínima parte.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025